Tribunal: TJDFT
Processo: 0725454-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. TERAPIA CELULAR CAR-T. ROL DA ANS. ADI 7.265. DANO MORAL CARACTERIZADO. RAZOABILIDADE DO VALOR. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso Em Exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de ação de conhecimento que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada, para condenar a operadora de plano de saúde a autorizar tratamento oncológico com terapia celular CAR-T, mediante uso do medicamento Yescarta, e ao pagamento de danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em: (i) analisar a obrigatoriedade da operadora de plano de saúde em custear tratamento prescrito para doença coberta sob o argumento de não constar no rol da ANS e; (ii) se a recusa constituiu ato ilícito suscetível de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.265, no qual foi reconhecida a taxatividade mitigada do rol da ANS, a cobertura excepcional do tratamento deverá ser autorizada se, cumulativamente, forem preenchidos os seguintes requisitos: “(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa”.
4. A tese de possibilidade de tratamento alternativo por transplante de medula óssea, apresentada somente em grau recursal, foi amplamente descartada pela equipe médica em razão da idade avançada do paciente, não havendo comprovação de alternativa adequada que esteja incluída no referido rol da ANS para o tratamento da doença acometida pelo autor.
5. No caso, atendidos os critérios cumulativos previstos no precedente vinculante do STF, a obrigatoriedade de cobertura deve ser reconhecida.
7. A conduta perpetrada pela Operadora do Plano de Saúde extrapola o mero descumprimento contratual, atingindo diretamente a esfera de personalidade do autor, causando constrangimento, sentimento de impotência e indignação, diante de um momento de saúde delicado, o que legitima condenação ao pagamento de danos morais.
8. O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e o impacto na esfera pessoal do autor.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A operadora de plano de saúde deve autorizar tratamento prescrito por médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS, quando preenchidos os requisitos definidos pelo C. STF, no julgamento da ADI 7.265.”